Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. PEDIDO. OMISSÃO.
1. Segundo o artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve-se manter nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.
2. A decisão é citra petita quando o juiz não decide sobre algum dos pedidos formulados pela parte, de modo que sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido.